Tribunal: TJDFT
Processo: 0731395-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Consumidor. Embargos de Declaração. Plano de Saúde. Negativa de Cobertura. Doença Preexistente. Omissão. Contradição. Prequestionamento. Recurso Rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão, contradição e prequestionar a matéria do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a adequação técnica do medicamento e, ainda assim, afastar a obrigação de cobertura; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 609 do STJ, especialmente diante da alegada inexistência de diagnóstico conclusivo da doença à época da contratação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem ser utilizados para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir inexatidão material.
4. A fundamentação adotada delimitou que a recusa não decorreu da ineficácia do fármaco, mas da incidência de regime contratual específico aplicável às hipóteses de doença preexistente não declarada, inexistindo incompatibilidade lógica entre as premissas e a conclusão do julgado.
5. No tocante à aplicação da súmula 609 do STJ, o acórdão examinou a existência de elementos aptos a caracterizar o conhecimento prévio do beneficiário acerca de condição clínica relevante, ainda que o diagnóstico definitivo tenha sido formalizado posteriormente, afastando a incidência automática do enunciado.
6. O inconformismo da parte com a valoração jurídica conferida aos fatos não configura omissão ou contradição, mas tentativa de rediscutir matéria já apreciada.
7. A oposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal indicado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, inexistindo omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a aplicação de cláusula de cobertura parcial temporária por doença preexistente não declarada, ainda que reconhecida a adequação técnica do tratamento indicado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.